Tribunal: TJES
Processo: 5003015-07.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003015-07.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.
RECORRIDO: MARLETE MALVA CAMPANA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003015-07.2022.8.08.0038

RECTE.: HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A

RECD
A
.: MARLETE MALVA CAMPANA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROV
A. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.
NEGATIVAÇÃO RECONHECIDA COMO INDEVIDA SOB DEBITO INEXISENTE.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
IN RE IPSA. STJ. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO NA INSCRIÇÃO. ALEGADO DÉBITO ORIUNDO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATO NÃO IMPUGNADO. DÉBITO EXISTENTE E EXIGÍVEL E PASSÍVEL DE NEGATIVAÇÃO. EXTRITO CUMPRIMENTO DE ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO CONSUMERISTA.
RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS PREFACIAIS
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 6380102. Contrarrazões em Id. 6380106.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id
6380102
)
,
recebendo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
6380097
), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Por tais razões,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, para DECLARAR a inexistência do débito de R$ 66,74, referente ao contrato 001426249160000, bem como esta avença, além de CONDENAR a requerida ao pagamento de compensação pelo dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação.
Defiro, em sentença, a tutela de urgência pleiteada, a fim de determinar que a ré, a partir da intimação da presente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, promova a baixa da negativação, se ainda estiver anotada, sob pena de multa diária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.
”

Trata-se de
ação
indenizatória c/c pedido liminar
, sob argumento
de negativação indevida promovida pela instituição Ré/Recorrente.

A
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado.

Em apertada síntese, colhe-se da inicial que a Autora percebeu inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito que versava sobre débito pendente para com o Réu, o que entendeu como indevido pois afirmou jamais possuir relação jurídica com o mesmo.

Com efeito, em que pese
o respeito a r. Sentença guerreada
, em análise dos documentos acostados nos autos e, invertendo o ônus da prova por se tratar de evidente relação de consumo em conformidade com o art. 6
º
, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, é possível notar que
o fundamento da prefacial – assim como mantida nas Contrarrazões – se substancia na tese de inexistência de relação jurídica entre as partes e, dessa forma, não haveria o que se falar em cobrança de débito, ainda mais de negativação, impugnando-a, tão somente. Nessa esteira, não se vislumbrou na tese inicial impugnação objetiva
e específica
daquilo que seria a origem do débito,
em que, reforço, se observa apenas contestação acerca da inscrição.
Veja-se trecho da petição inicial de Id. 6379691:

“(...) Ao obter informações sobre a origem desta inscrição, a Autora verificou que tratava-se da pendência perante a empresa Ré,
sendo que a Autora jamais havia utilizado de seus serviços ou cartão.
”

Contudo, em exame do caso concreto, pode-se extrair que a inscrição objurgada fora motivada por contrato de empréstimo entre as partes, que a Ré/Recorrente sustenta como devido e legal, assim como seria a negativação, haja vista o alegado inadimplemento da consumidora.

Nesse diapasão, extrai-se da contestação (Id. 6379713) trecho transcrito de conversa entre as partes que evidencia que a parte autora possuía relação jurídica com a instituição financeira, ora Recorrente, relativo a cartão de crédito. Veja-se:

Nesse sentido, na referida peça de defesa, explicita-se a tese de inadimplência da consumidora que motivou a negativação, haja vista que após esta ter pagado 42 (quarenta e dois) meses relativos aos serviços bancários prestados pela Demandada, teria deixado de arcar com as contraprestações.

Nessa senda, insta consignar que são reiterados os casos nos âmbitos dos Juizados Especiais que versam sobre fraude bancária, em que o consumidor se surpreende ao descobrir que seu nome estava negativado e ao averiguar a orgiem do débito, percebe que fora celebrado contrato de serviço bancário em seu nome, impugnando, dessa forma, o próprio seguro e, reconhecendo-se o ato ilícito, declara-se o contrato nulo e os débitos inexigíveis e se houve negativação, determina-se a retirada.

Contudo, no caso em apreço, entendo que cumpriu a Ré/Recorrente com o ônus que lhe cabia de atestar a regularidade da negativação, pois diversas são as provas documentais nos autos da relação consumidor – prestador, expondo de forma nítida que existia uma relação jurídica entre as partes, diversamente do que sustenta a Autora, de que jamais utilizou os serviços prestados pela Demandada.

Dessa maneira, consigno novamente que inexiste oposição a origem da dívida que provocou a negativação pela Autora e que, por outro lado, a instituição Ré elenca lastro conjunto probatório no sentido de atestar que prestava seu serviço e que diante da falta de pagamento pela Demandante, inscreveu seu nome em órgão de proteção ao crédito.

Deveria a parte autora, portanto, questionar a origem do débito, o que não foi feito, ao passo que logra êxito a parte contrária em atestar a referida origem, qual seja: inadimplemento dos serviços que presta. Assim, não há verossimilhança entre os argumentos inicialmente narrados e os documentos probatórios, que são capazes de atestar a relação jurídica entre as partes, ressaltando que incabível julgamento acerca da regularidade ou não na contratação pois não há pedido nesse sentido, e se assim fosse, se trataria de decisão extra petita,
motivo em que voto pela reforma da r. Sentença para reconhecer a inscrição impugnada como legítima e julgar improcedente os pedidos prefaciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
LHE CONFIRO PROVIMENTO,
reformando a r. Sentença guerreada para JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS PREFACIAIS.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em razão do provimento recursal.

É Como Voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)